Tribunal: TJPA
Processo: 0002045-72.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002045-72.2013.8.14.0028

APELANTE: VALE SA ESTRADA DE FERRO CARAJAS

APELADO: ELIETE PINHEIRO DA SILVA, LUCIANO DA CONCEICAO BISPO, DANIELE DA CONCEICAO BISPO, IRACILDA DIAS DA CONCEICAO, HENRIQUE PINHEIRO BISPO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002045-72.2013.8.14.0028

APELANTE: VALE S/A

ADVOGADO: ANTONIO JOÃO PEREIRA MOURA

APELADOS: HENRIQUE PINHEIRO BISPO E OUTROS

ADVOGADOS: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO FATAL EM LINHA FÉRREA. OMISSÃO QUANTO À SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
1 – Trata-se de apelação cível interposta pela concessionária Vale S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais aos familiares de vítima de atropelamento ocorrido na Estrada de Ferro Carajás, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva e a culpa concorrente da vítima.
2 – A questão em discussão consiste em: (1) verificar a existência de culpa exclusiva da vítima, capaz de elidir a responsabilidade da concessionária; e (2) analisar a razoabilidade dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais.
3 – Demonstrado que, embora a vítima estivesse sob influência alcoólica, o local do acidente não dispunha de adequada sinalização, iluminação e dispositivos de segurança, configura-se a omissão da concessionária, ensejando sua responsabilização nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
4 – O montante fixado para danos morais (R$ 30.000,00 por autor) e a pensão alimentícia mensal a título de danos materiais encontram-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso e os precedentes jurisprudenciais.
5 – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 591.874/SP, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no REsp nº 1.795.855/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0002159-61.2008.8.14.0028.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002045-72.2013.8.14.0028

APELANTE: VALE S/A

ADVOGADO: ANTONIO JOÃO PEREIRA MOURA

APELADOS: HENRIQUE PINHEIRO BISPO E OUTROS

ADVOGADOS: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela VALE S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Eliete Pinheiro da Silva, Henrique Pinheiro Bispo, Daniele Conceição Bispo e L.D.C.B., menor representado por sua genitora Iracilda Dias da Conceição.

Na origem, os autores pleitearam reparação por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de Aildo Sousa Bispo, vítima de atropelamento ferroviário ocorrido na Estrada de Ferro Carajás, em 02/01/2012, em local que, segundo alegado, não dispunha de medidas adequadas de segurança. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a culpa concorrente e condenando a ré ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais.

A Vale S/A recorre sustentando culpa exclusiva da vítima, aduzindo que o falecido encontrava-se embriagado no momento do acidente e que existia sinalização adequada no local, pleiteando a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Voto

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002045-72.2013.8.14.0028

APELANTE: VALE S/A

ADVOGADO: ANTONIO JOÃO PEREIRA MOURA

APELADOS: HENRIQUE PINHEIRO BISPO E OUTROS

ADVOGADOS: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA D EMOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Analisando detidamente os autos, observo que a controvérsia recursal centra-se em definir: (1) se houve culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade da concessionária; e (2) se os valores fixados a título de danos morais e materiais são proporcionais.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a empresa apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de transporte ferroviário, submete-se à teoria da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Conforme consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal, as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, bastando a demonstração do nexo causal entre o dano e a ação ou omissão.

O laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves evidenciou que o acidente que ocasionou a morte de Aildo Sousa Bispo foi consequência de atropelamento por composição ferroviária da apelante, quando a vítima tentava atravessar o trilho. Embora o laudo tenha constatado que a vítima se encontrava sob influência de álcool, também demonstrou que o local do acidente carecia de iluminação adequada, sinalização eficiente, barreiras ou passarelas de segurança - elementos mínimos exigíveis para prevenir acidentes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que incumbe às concessionárias de transporte ferroviário adotar todas as medidas necessárias para a segurança das áreas de circulação pública, especialmente impedir o acesso de terceiros à linha férrea em áreas urbanas. A jurisprudência pacífica orienta que, não devidamente sinalizado, cercado ou fiscalizado o entorno da linha férrea, a empresa que explora a atividade deve responder pelos danos decorrentes de acidentes ocorridos no local, mormente quando em perímetro habitado.

Nesse sentido, é relevante destacar precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 1. A requerida, responsável pelo transporte ferroviário é civilmente responsável, por culpa concorrente, pela morte de vítima de atropelamento por trem em via férrea, porquanto lhe assiste o dever de cercar e fiscalizar a linha de modo a impedir sua invasão por terceiros, principalmente em locais urbanos e populosos." (TJPA – Apelação Cível – Nº 0002159-61.2008.8.14.0028 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2018)

Portanto, a omissão da concessionária em adotar medidas adequadas de proteção e segurança restou caracterizada, configurando-se a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. A embriaguez da vítima, embora relevante, não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, considerando sua negligência quanto às condições mínimas de segurança no local do acidente.

Quanto ao valor fixado para indenização por danos morais (R$ 30.000,00 para cada autor, totalizando R$ 120.000,00), verifica-se que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: (1) as peculiaridades do caso concreto; (2) a culpa concorrente da vítima; (3) o escopo reparatório, punitivo e pedagógico da indenização; e (4) os precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

No que concerne à pensão alimentícia mensal fixada (
pensão alimentícia mensal no valor correspondente à R$ 2.000,00 (dois mil) reais, devendo ser distribuído 1/3 à companheira e 1/3 a ser rateado pelos filhos do falecido, desde 02/01/2012, com juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, mensalmente, ao valor da parcela deverá ser acrescido o correspondente à 8% (oito cento) a título de FGTS e, anualmente, acrescido de uma parcela a título de gratificação natalina e mais abono de 1/3 (um terço)
sob a rubrica de férias)
, observa-se que se encontra adequada aos parâmetros jurisprudenciais, considerando a dependência econômica dos beneficiários em relação à vítima, sendo presumida a dependência dos filhos e justificada a da companheira como forma de reparação pelo prejuízo material resultante da perda da contribuição para o custeio das despesas domésticas.

A jurisprudência pátria reconhece o direito de pensionamento mensal em favor dos familiares economicamente dependentes da vítima de ato ilícito, sendo a pensão cumulável com eventuais benefícios previdenciários, por terem naturezas distintas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - FALECIMENTO DO CÔNJUGE E GENITOR DOS AUTORES - RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA - DANOS MORAIS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL - CABIMENTO - CUMULAÇÃO COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - IRRELEVÂNCIA - NATUREZA DISTINTAS DAS OBRIGAÇÕES. - Ao se fixar a indenização por danos morais deve-se ter como base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atentando-se às peculiaridades do caso, à repercussão do fato na vida do ofendido, bem como à capacidade econômica do ofensor, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima. - Nos termos do entendimento consolidade pelo Superior Tribunal de Justiça "o pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS." (AgInt no REsp n. 1.795.855/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021). - É devido o pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge/genitor resultante da prática de ato ilícito. - A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. - A esposa deve perceber pensão por morte do cônjuge em acidente de trânsito, presumindo-se como forma de repará-la pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.055442-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2023, publicação da súmula em 21/09/2023).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE VEÍCULOS - MORTES DO MARIDO/PAI DOS AUTORES RESPECTIVAMENTE - CULPA EXCLUSIVA DO PRIMEIRO RÉU - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGUNDA REQUERIDA - COBERTURA SECURITÁRIA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA APÓLICE -
DANOS MORAIS "IN RE IPSA" - CONFIGURADOS - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PENSÃO PARA OS FILHOS MENORES DECORRENTE DA MORTE DO PAI - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
- PRESUNÇÃO - LIMITE DO PAGAMENTO - 25 ANOS - DIREITO DE ACRESCER - POSSIBILIDADE - VALOR DA PENSÃO - SÚMULA 490 DO STF - INAPLICABILIDADE - TERMO FINAL DA PENSÃO DO CÔNJUGE - EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA FIXADA PELO IBGE OU FALECIMENTO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - SÚMULA 313 DO STJ - DEDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT - SÚMULA 246 DO STJ- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO. - Uma vez demonstrado que a causa do acidente de trânsito em questão foi a tentativa de ultrapassagem mal sucedida deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência de culpa exclusiva dos réus - É inegável o sofrimento dos autores diante da morte do cônjuge/pai, o que, decerto, acarreta dano moral "in re ipsa" - A fixação do "quantum" indenizatório por danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados os caráteres pedagógico, punitivo e reparatório da indenização - A dependência econômica de filho menor da vítima falecida em acidente automobilístico é presumida, sendo devida a pensão mensal, conforme entendimento do STJ, e deve estender-se até que ele complete 25 anos. (REsp 586.714/MG) . Depois de superada a dependência dos filhos, a pensão a eles devida até então, deverá ser acrescida à parte do pensionamento devido à genitora - Se o de cujus exercia atividade laborativa, o valor da pensão terá co mo base a remuneração que ele recebia, não se aplicando a Súmula 490 do STF - O termo final do pensionamento para a autora/esposa, segundo entendimento do STJ será a "data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro" (AgInt no AREsp 1713056/SP, DJe 24/11/2020) - A parte requerida é obrigada a constituir capital social para assegurar o pagamento da indenização, nos termos da Súmula 313 do STJ - À luz do disposto na Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, é possível o abatimento do seguro DPVAT no valor da indenização - A seguradora responde pelos danos causados pelo veículo segurado respeitados os limites da apólice contratada - Nos termos do art. 85, "caput" e §§ 2º e 9º, do CPC, nas ações indenizatórias por ato ilícito contra pessoa, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no montante condenatório, ou seja, sobre a soma das prestações das pensões alimentícias vencidas e 12 (doze) prestações vincendas, além da indenização fixada a título de danos morais.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5010613-24.2019 .8.13.0702, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 06/03/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Vale S/A, mantendo a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2025